Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estando a parte agravante a litigar sob patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal e tendo a unidade administrativa desse órgão reconhecido como possível o acesso da recorrente a serviços advocatícios gratuitos, após considerar parâmetros estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita a pessoas hipossuficientes, desnecessário que novas provas sejam produzidas para demonstrar a alegada falta de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou da família.
2. Caso concreto em que os elementos de informação reunidos aos autos se mostram suficientes a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem afronta à regra do § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que, sem provas que possam infirmar a convicção firmada com base no conjunto das provas de início produzida, não tem cabimento indeferir a benesse postulada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.